Tribunal: STF
Processo: AI 85565
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA DE FATO. PARADIGMAS COLHIDOS EM
REPOSITORIO NÃO AUTORIZADO. INVIAVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUANDO SE PROPOE A SIMPLES REEXAME DE PROVA E BUSCA DEMONSTRAR O
DISSIDIO COM ARESTOS COLHIDOS EM REPERTORIO NÃO AUTORIZADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.